Tribunal: TJPA
Processo: 0013246-52.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.___________ D.J.E. _____/_____/_____
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ( PROCESSO N.°
0013246-52.2009.8.14.030101)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PROCURADOR: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
AGRAVADO:
MARIA DA C P DE OLIVEIRA
ADVOGADO: (NÃO CONSTITUÍDO)
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO A TESE DE LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA PARA EXCLUSÃO DO EXERCÍCIO PRESCRITO (RESP: 1115501 SP).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE.
1. Alegação de omissão acerca da tese de liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
2. A
prescrição parcial do crédito tributário exequendo, por si só, não é capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza da CDA que instrui a ação executiva.
3. Tratando-se de título executivo regularmente constituído, obedecendo aos requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, desnecessária sua substituição ou emenda para exclusão do exercício prescrito, diante da possibilidade de o valor remanescente ser apurado por simples cálculo aritmético (REsp: 1115501 SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos).
4.
EMBARGOS

CONHECIDOS E ACOLHIDOS
para dispensar a emenda ou substituição da CDA que instrui a ação executiva. POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) de setembro e 05 (cinco) de outubro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA DA C P DE OLIVEIRA, em razão acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público nos autos de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução fiscal da Comarca de Belém na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (processo n° 0013246-52.2009.8.14.0301
01
), ajuizada pelo embargante.
A decisão recorrida (fls. 140/144) foi proferida com a seguinte ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2004. TESE DE PARCELAMENTO DO IPTU ENQUANTO ESPÉCIE DE MORATÓRIA E COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIDA (RESP: 1658517 PA). PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RESP: 1100156 RJ. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside no exame da decisão que decretou, de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com relação ao exercício de 2004. 2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou entendimento de que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN), 3. Tese de parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional. Não acolhida. 4. Da prescrição originária. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174. 5. A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ: ¿O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço¿. 6. Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano. E é a partir desta data, que nasce a pretensão executória do Ente Fazendário. 7. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. 8. In casu, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 04/03/2009, quando o prazo quinquenal prescricional já havia expirado. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido, tornando sem efeito a decisão monocrática de fls 84/85 e o acórdão nº 136.064, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015. Por unanimidade.
Em razões recursais (fls. 02/08),
o embargante
aduz que o acórdão embargado seria omisso por ter deixado de se manifestar sobre o tópico 2.3 do Agravo de Instrumento, que discorre acerca da liquidez da Certidão de Dívida Ativa independentemente do cancelamento de um único exercício.
Ao final, pugna pelo recebimento e o provimento dos presentes embargos de declaração.
O embargado não apresentou contrarrazões, uma vez que não integrou a relação processual.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição.
É o relato do essencial.
VOTO
À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.
A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).
A questão em análise reside em verificar se a decisão embargada seria omissa quanto a tese de liquidez da Certidão de Dívida Ativa, independentemente do cancelamento de um único exercício.
In casu, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva encontra-se regularmente constituída, obedecendo aos requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80. art. 2º e parágrafos, inexistindo necessidade de geração de nova Certidão, vez que a prescrição parcial do crédito tributário exequendo, por si só, não é capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo.
Corroborando com esse entendimento, na ocasião do julgamento do REsp: 1115501 SP, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou posicionamento no sentido de ser desnecessária a nova emissão da CDA contendo apenas os exercícios não prescritos, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009). (...) 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ -
REsp: 1115501 SP 2009/0003981-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2010).
Logo, sendo despicienda a emenda ou substituição da CDA para excluir o exercício prescrito, deve o processo de execução prosseguir com a cobrança dos demais exercícios.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para dispensar a emenda ou substituição da CDA que instrui a ação executiva, devendo o processo de execução prosseguir com a cobrança dos exercícios não alcançados pela prescrição.
É o voto.
À Secretaria para os devidos fins.
PRI.
Belém de 28 de setembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora